Tribunal: STF
Processo: Rcl 52062
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa : Direito Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 56. Inexistência de sentença condenatória que enseje o cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso. Ausência de aderência.



1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.



2. Diante da ausência de sentença condenatória, não há que falar em manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, verbete da Súmula Vinculante 56.



3. Não há aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.



4. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Kelvyn Samuel Baltokoski e Valdecir Salvio Baltokoski, com fundamento no art. 102, I, “l”, da CF; nos arts. 988 a 993 do CPC; e nos arts. 156 a 162, e 354-A a 354-G do RI/STF, em face de decisão proferida nos Autos nº 0001323-57.2022.8.16.0031, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapuava/PR, que supostamente teria afrontado à autoridade da Súmula Vinculante 56.



    2. Os autores alegam ter sido presos preventivamente e recolhidos à Cadeia Pública do Município de Guarapuava/PR, na data de 14.12.2021. Afirmam que em 06.01.2022 foram transferidos para a Penitenciária Industrial de Guarapuava/PR, situação na qual peticionaram ao Tribunal de origem, alegando que tal estabelecimento era destinado ao recolhimento de presos com condenação definitiva e não a presos provisórios, tendo em vista a falta de vagas na Cadeia Pública Local, o que violaria o teor da Súmula Vinculante 56. 



    3. O órgão reclamado indeferiu o pedido dos reclamantes de retorno ao ambiente prisional em que estavam alojados – destinados à presos por dívida de pensão alimentícia – bem como, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, os reclamantes requerem liminarmente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF)



    6. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



    7. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    8. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.



    9. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a seguinte ementa:



    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte , apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto . (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    10. A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.



    11. Ocorre que, no caso dos autos, não há que falar a manutenção dos condenados em regime prisional mais gravoso do que aquele imposto pela sentença condenatória, visto que, não obstante a decretação da prisão preventiva, os reclamantes ainda estão sendo processados criminalmente. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli e Rcl. 25.428, Rel. Min; Ricardo Lewandowski). Nesse mesmo sentido veja-se trecho da Reclamação n. 45.920, de Relatoria do Min. Gilmar Mentes, quanto à aplicação da Súmula Vinculante 56 no caso em que o autor cumpre prisão preventiva: 



    “ (...) Não há que se falar em cumprimento de pena, visto que o reclamante está sob prisão preventiva. Ademais, percebe-se que o juízo de origem não impediu o reclamante de receber o tratamento e a alimentação que solicita na unidade em que detido, o que afasta a alegação da necessidade de segregação em âmbito domiciliar.



    Logo, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte na SV 56, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.”



    12. Ademais, a decisão denegatória do retorno dos reclamantes à Cadeia Municipal foi devidamente fundamentada, eis que a situação de superlotação teria o condão de colocar em risco a integridade dos autores, como observamos no seguinte trecho do ato reclamado (doc. 09):



    “No caso específico dos autos, a administração penitenciária, uma vez instada pelo Juízo, esclareceu que a transferência dos acusados teve como motivo a superlotação carcerária. Afirmou-se que os réus, uma vez na Cadeia Pública local, encontravam-se em cela inapropriada e distante do convívio dos demais custodiados para preservar a sua integridade física (evento 6.2).



    Consigne-se que a justificativa encontra respaldo no art. 7º, VIII, da Resolução nº 404/2021 do CNJ e na realidade fática, porquanto não se descura da efetiva sobrepopulação carcerária na Cadeia Pública local.



    Nesse contexto, além de reduzir o número de custodiados no ergástulo público, a transferência dos acusados objetiva a proteção de sua segurança e integridades física e mental, atendendo-se, portanto, ao comando previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição da República e reproduzido no art. 40 da LEP, bem como aoapelo internacional materializado nas Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Mandela).



    Afigura-se, portanto, desproporcional, porquanto inadequado e desnecessário, o retorno dos acusados à Cadeia Pública de origem, na medida em que somente contribuiria para o agravamento da sobrepopulação carcerária e para a lesão dos direitos básicos dos acusados, o que não é de interesse do Juízo, do Ministério Público e da própria defesa.



    Por outro lado, ao contrário do que fora sustentado pela defesa e embora não se descuide do disposto no art. 102 da LEP[1], a notória superlotação carcerária observada no ergástulo local não pode conduzir à pronta colocação dos acusados em liberdade ou justificar a concessão de prisão domiciliar.



    Isso porque, registre-se, a necessidade da segregação cautelar dos réus já fora atestada por ocasião da decisão proferida no evento 6.1 dos autos 0020712-62.2021.8.16.0031 e confirmada nos autos 0021680-92.2021.8.16.0031.



    Noutro vértice, a manutenção dos acusados provisórios em estabelecimento destinado à purgação de condenações definitivas, quando fundamentada em razões humanitárias, como é o caso dos autos, vai ao encontro da vetusta jurisprudência firmada no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (...)”. (grifos nossos).



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente